Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. ECF. INFOJUD. INFORMAÇÕES NÃO ATUALIZADAS. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE BUSCA DE PATRIMÔNIO. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE. COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A execução deve ser norteada pelo princípio da efetividade, para cuja concretização é indispensável o princípio da cooperação, que vincula também o julgador, a quem cabe ponderar, sob a ótica da razoabilidade, as situações em que deve auxiliar o exequente na satisfação do débito, notadamente nas hipóteses em que aquele demonstrou diligência e realizou as tentativas de localização de patrimônio ao seu alcance.
2. Consoante prevê a Instrução Normativa n. 2004/2021 da Receita Federal, a Escrituração Contábil Fiscal – ECF deve ser apresentada, a partir do ano-calendário de 2014, por todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, na qual serão informadas todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
3. Embora o objetivo do INFOJUD seja substituir os envios de ofícios do Poder Judiciário à Receita Federal, conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, aquele sistema somente fornece os dados relativos às ECFs de 2015, 2016 e 2017, razão pela qual é razoável a expedição de ofício com o objetivo de obter informações atualizadas – posteriores a 2017 –, sobretudo se a agravante realizou número considerável de tentativas de busca pelo patrimônio da agravada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.